Tribunal: TJDFT
Processo: 0706845-30.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONTROLE JUDICIAL PRÉVIO. CONTINUIDADE DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de organização criminosa.
2. A defesa sustenta nulidade pela ausência de realização de audiência de custódia após a conversão da prisão temporária em preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de nova audiência de custódia, após a conversão da prisão temporária em preventiva, acarreta nulidade da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A audiência de custódia constitui mecanismo de controle judicial imediato da legalidade da prisão, nos termos do art. 310 do CPP e das diretrizes do Conselho Nacional de Justiça.
5. Não se exige a realização de nova audiência de custódia quando mantida de forma ininterrupta a custódia estatal, notadamente nas hipóteses de prorrogação da prisão temporária ou de sua posterior conversão em prisão preventiva.
6. No caso, houve submissão prévia do recorrente à audiência de custódia, mantendo-se a custódia de forma ininterrupta até a conversão em prisão preventiva, circunstância que afasta a alegada nulidade.
7. A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 313, I, do CPP, diante da existência de indícios de autoria e materialidade, bem como da gravidade concreta da conduta.
8. Os elementos informativos indicam a atuação do recorrente em organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, hierarquia definida e atuação coordenada, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva.
9. A custódia cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, especialmente para interromper a atuação da organização criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. A ausência de nova audiência de custódia não gera nulidade quando inexistente interrupção da custódia e presente prévio controle judicial da prisão. 2. A participação em organização criminosa estruturada, com indícios de atuação estável e divisão de tarefas, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, 312 e 313, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 148.872/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 19/10/2021. STJ, RHC 128.725/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 26/10/2021.